Tribunal: TJMT
Processo: 1020310-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020310-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET - CPF: 897.609.138-87 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ - CPF: 393.696.921-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL EM AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Pablo Emilio Sanchez Moset e Regina Fátima Tenuta Sanchez contra sentença que, após acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., reconhecendo a validade do contrato bancário no 917.030.514 e determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da existência de sentença transitada em julgado na ação revisional no 1005913-05.2021.8.11.0041, que analisou especificamente o contrato objeto da ação monitória, bem como a realização de liquidação com apuração de saldo credor em favor dos devedores, subsiste a exigibilidade do débito cobrado pelo banco.

III. Razões de decidir

3. A sentença da ação revisional transitada em julgado reconheceu a validade das cláusulas contratuais do contrato no 917.030.514, determinando, no entanto, a compensação de valores pagos a maior, remetendo à fase de liquidação a apuração do saldo final entre as partes.

4. A perícia realizada na liquidação da sentença revisional apurou saldo credor em favor dos recorrentes, com anuência expressa do assistente técnico do banco, tornando inexigível qualquer cobrança adicional com base no mesmo contrato.

5. A pretensão do banco em promover nova cobrança sobre o contrato já liquidado judicialmente caracteriza violação à coisa julgada e configura
bis in idem
, além de ensejar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à ação monitória, reconhecendo a inexigibilidade do débito e determinando a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É inexigível o débito objeto de ação monitória quando já submetido à análise em ação revisional com trânsito em julgado e cuja liquidação resultou em saldo credor reconhecido pelo próprio credor.

2. A rediscussão judicial de débito já compensado por força de decisão anterior acarreta violação à coisa julgada e caracteriza
bis in idem
."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET, REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 1020310-69.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelado BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedentes os Embargos à Ação Monitória, para declarar a inexigibilidade do título que fundamenta a presente ação monitória e, por conseguinte, determinar a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; condenou a parte Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (cf. Id. no 290348442).

Outrossim, opostos Embargos de Declaração, o MM. Juiz acolheu os aclaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de sanar a contradição/erro material constante na sentença, de consequência, julgou improcedentes os Embargos opostos à Ação Monitória por Pablo Emílio Sanchez Moset.

Determinou, ainda, o regular prosseguimento da Ação Monitória, “
para a constituição do título executivo e posterior apuração do débito devido sob o contrato no 917.030.514, nos termos em que sua legalidade foi mantida pela sentença da Ação Revisional no 1005913-05.2021.8.11.0041, se necessário em fase de cumprimento/liquidação no próprio processo da Monitória, respeitada a coisa julgada da Revisional quanto às cláusulas revisadas nos outros contratos e a compensação de valores lá determinada, tudo a ser apurado no momento oportuno. Considerando a sucumbência (...) fixo em 10% sobre o valor da causa na Ação Monitória, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
.”

Em suas razões, os apelantes sustentam que o Banco/apelado ajuizou ação monitória com base no contrato bancário operação BB Crédito Renovação no 917.030.514.

Alegam que o referido contrato já foi objeto de análise em ação revisional própria (Ação Revisional no 1005913-05.2021.8.11.0041), que transitou em julgado em 19/10/2022, o que implica em litigância de má-fé.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam julgados procedentes os embargos monitórios para extinguir a ação monitória (cf. Id. no 290348452).

Em sede de contrarrazões, o Banco apelado suscita, preliminarmente, a deserção do recurso, em razão da ausência de preparo recursal, bem como a irregularidade na juntada de documentos aos autos. No mérito, defende a legalidade do contrato celebrado entre as partes e a inexistência de quitação na ação revisional anteriormente ajuizada, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença recorrida. (cf. Id. no 290348457).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo Banco/apelado em suas contrarrazões.

Quanto à alegada deserção por ausência de preparo, verifica-se que os apelantes são beneficiários da justiça gratuita, conforme consignado expressamente em suas razões recursais e reconhecido em primeira instância. O benefício da gratuidade judiciária, uma vez deferido, dispensa o recolhimento das custas recursais.

Assim, não há que se falar em deserção, devendo ser rejeitada a preliminar.

No tocante à alegação de juntada extemporânea de documentos, observa-se que os apelantes trouxeram documentos relacionados à ação revisional e à liquidação de sentença em curso, os quais se mostram essenciais para a compreensão da controvérsia e não constituem inovação recursal propriamente dita, mas sim esclarecimento dos fatos já debatidos nos autos. Ademais, trata-se de documentos que complementam o entendimento sobre a questão da coisa julgada, matéria de ordem pública.

Rejeita-se, portanto, também esta preliminar.

A questão central dos autos reside na correta interpretação dos efeitos da sentença proferida na ação revisional no 1005913-05.2021.8.11.0041 sobre o contrato bancário no 917.030.514, ora objeto da ação monitória.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a ação revisional teve por objeto a análise de diversos contratos bancários firmados entre as partes, incluindo expressamente o contrato no 917.030.514. A sentença revisional, transitada em julgado em 19/10/2022, efetivamente analisou as cláusulas deste contrato específico, concluindo:

“(...)levando-se em conta que a taxa média apontada pelo Banco Central do Brasil não deve ser utilizada como fator de tabelamento, e sim como parâmetro a indicar qual a média praticada pelas instituições financeiras no período, considerando que na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02316-8 e na operação BB Crédito Renovação no 917.030.514 as taxas de juros remuneratórios foram pactuadas em patamar próximo (não superior a 50% da contratada), tenho que não há o que ser alterado, já que não demonstrada prática abusiva pelo Banco.

(...)

- BB Crédito Renovação no 917.030.514 (Id. 53348346 – Pág. 3) e - BB Crédito Renovação n. 866773157 (Id. 53348346). Conforme as cláusulas gerais coligidas pelo Banco no Id. 83109096 – Pág. 15, está disposto na cláusula décima quinta que, no caso de inadimplemento, há a incidência de juros remuneratórios contratados, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

(...)

Também nos extratos coligidos quanto as operações de nominadas BB Crédito Renovação no 917.030.514 (Id. 53348346 – Pág. 3) e BB Crédito Renovação n. 866773157 (Id. 53348346) consta a informação de que tais taxas tenham sido firmadas e/ou cobradas pelo Banco.

(...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET e REGINA FÁTIMA TENUTA SANCHEZ em face de BANCO DO BRASIL S/A, para determinar:”

Contudo, aspecto fundamental que merece destaque é que a sentença revisional determinou expressamente que eventuais valores pagos a maior fossem restituídos "mediante o abatimento ao débito em aberto, se houver", remetendo para a fase de liquidação a apuração definitiva dos valores devidos entre as partes, considerando todos os contratos analisados.

Neste ponto, a análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela situação peculiar que não pode ser desconsiderada. Os apelantes demonstraram, através de documentação idônea, que foi realizada perícia contábil na fase de liquidação da ação revisional, a qual apurou a existência de saldo credor em favor dos apelantes. Mais relevante ainda é o fato de que o próprio Banco/apelado, por meio de seu assistente técnico, expressamente concordou com os valores apurados pela perícia judicial, conforme documento juntado aos autos.

Esta circunstância assume especial relevância quando se considera que o objeto da presente ação monitória é precisamente o contrato no 917.030.514, cujo saldo devedor foi objeto de análise e compensação na liquidação da ação revisional. A existência de saldo credor apurado judicialmente e reconhecido pelo próprio credor torna evidentemente inexigível qualquer cobrança adicional relativa ao mesmo contrato.

Assim, a coisa julgada material, consagrada no artigo 502 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questão já decidida por sentença de mérito transitada em julgado. No caso em análise, a ação revisional não apenas analisou a legalidade das cláusulas do contrato no 917.030.514, como também determinou a forma de apuração dos valores devidos entre as partes, estabelecendo metodologia específica para compensação de débitos e créditos.

O fato de a sentença revisional não haver declarado expressamente a quitação do contrato não afasta os efeitos da coisa julgada quando a liquidação por ela determinada resulta em saldo credor para o devedor. A exigibilidade do débito deve ser aferida considerando-se integralmente os efeitos da decisão transitada em julgado, incluindo sua fase de cumprimento.

A manutenção da ação monitória, nas circunstâncias específicas deste caso, configura evidente
bis in idem
, uma vez que o Banco/apelado busca cobrar nesta ação valor referente a contrato cujo saldo já foi objeto de apuração judicial definitiva na ação revisional.

A existência de processo de liquidação em curso, com perícia já concluída e valores já apurados e aceitos pelo próprio credor, torna a cobrança monitória paralela não apenas desnecessária, mas potencialmente geradora de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença recorrida,
julgo procedentes
os embargos à ação monitória opostos por PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET e REGINA FÁTIMA TENUTA SANCHEZ, reconhecendo a inexigibilidade do débito objeto da ação monitória em razão da coisa julgada formada na ação revisional no 1005913-05.2021.8.11.0041.

Determino a extinção da ação monitória com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Banco/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025